Tribunal: TJMT
Processo: 1030383-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030383-87.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), IVO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 284.012.981-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), IZABELA CARVALHO VIEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL no. 1030383-87.2025.8.11.0000

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO (ART. 213, §1o, DO CP). NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, §2o, DO CPP). CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA REGRA. EXCEÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). "NULIDADE DE ALGIBEIRA". IMPROCEDÊNCIA.

I. RELATÓRIO DO CASO

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em face de acórdão da 2a Câmara Criminal do TJMT, que confirmou condenação à pena de
09 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática de
estupro majorado
(Art. 213, §1o, do CP).

2.

A defesa sustenta, como tese única, a
nulidade absoluta
do processo por violação ao
Princípio da Identidade Física do Juiz
, uma vez que o magistrado que proferiu a sentença não foi o mesmo que presidiu a instrução processual, ferindo o Art. 399, §2o, do CPP.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal é via excepcional (Art. 621, CPP) e exige a demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

4.

Do Princípio da Identidade Física do Juiz
:

o

Embora o Art. 399, §2o, do CPP estabeleça que o magistrado que presidir a instrução deverá sentenciar o feito, a jurisprudência do
STF
e do
STJ
é pacífica ao afirmar que tal princípio
não é absoluto
.

o

Aplicam-se, por analogia (Art. 3o do CPP), as exceções previstas no Código de Processo Civil, que autorizam a prolação de sentença por sucessor em casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou afastamento por qualquer motivo legal do titular.

5.

Da Ausência de Prejuízo (
Pas de Nullité Sans Grief
)
:

o

No processo penal pátrio, nenhuma nulidade será declarada se não houver a demonstração de
prejuízo concreto
(Art. 563 do CPP).

o

A defesa limitou-se a arguir a nulidade de forma abstrata e genérica, não demonstrando como a substituição funcional teria prejudicado a análise das provas ou a formação do convencimento do julgador.

6.

Da "Nulidade de Algibeira"
:

o

Verifica-se que a defesa silenciou sobre o tema durante as alegações finais e nas razões do recurso de apelação, vindo a suscitá-la apenas agora, em sede revisional.

o

Tal estratégia configura a chamada
"nulidade de algibeira"
— quando a parte guarda uma suposta nulidade para utilizá-la apenas em momento oportuno ou caso o resultado lhe seja desfavorável —, conduta repelida pela jurisprudência por violar a boa-fé processual e a segurança jurídica.

7.

Conclusão
: A instrução seguiu o devido processo legal e a sentença está fundamentada em prova robusta. A substituição do magistrado, dentro das normas de organização judiciária e sem prejuízo à defesa, não autoriza a rescisão da coisa julgada.

III. DISPOSITIVO

8.

Em consonância com o parecer ministerial, julgo a Revisão Criminal
IMPROCEDENTE
, mantendo-se íntegro o acórdão condenatório.

FUNDAMENTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS

Código de Processo Penal:
Arts. 3o, 399, §2o, 563, 621 e 626.

Supremo Tribunal Federal:
RHC 224599 SC (Rel. Min. Edson Fachin).

Superior Tribunal de Justiça:
Entendimento sobre a mitigação do princípio da identidade física em casos de substituição legal.

TJMT:
Precedentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

REVISÃO CRIMINAL no. 1030383-87.2025.8.11.0000

REQUERENTE: Ivo Rodrigues Carvalho.

Relatório.

Trata-se de
Revisão Criminal
(no 1030383-87.2025.8.11.0000) ajuizada por
Ivo Rodrigues Carvalho
, com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal

.

A insurgência é direcionada contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, em sede de Apelação Criminal (no 0004987-45.2016.8.11.0064), manteve a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

.

Alega, para tanto, que a instrução processual foi presidida por um magistrado diverso daquele que efetivamente proferiu a sentença, o que contrariaria a regra disposta no artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal

.

Ao douto revisor

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na alegação da defesa de que a condenação é contrária ao texto da lei penal, por ter havido violação ao princípio da identidade física do juiz. Apenas isso.

Contudo, analisando detidamente os autos, não constatei qualquer erronia a ser sanada pela presente revisional.

Com efeito, malgrado a defesa do requerente, durante o recurso de apelação, fosse patrocinada pelo mesmo advogado que subscreve a revisional, a questão da suposta nulidade era tão desimportante que sequer foi abordada no apelo julgado por esta Corte.

Além disso, embora o art. 399, §2o, do Código de Processo Penal estabeleça que o magistrado que presidir a instrução deverá proferir a sentença, tal preceito
não possui caráter absoluto
.

A norma comporta exceções em casos de afastamento legal, promoção, remoção, aposentadoria ou vacância, aplicando-se analogicamente o regime previsto no Código de Processo Civil.

No moderno sistema processual penal, vige o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso em tela, observo a completa ausência de prejuízo concreto, limitando-se a defesa a arguir a nulidade de forma genérica.

Não houve demonstração de como a substituição do magistrado teria maculado a valoração da prova oral ou comprometido a formação do convencimento judicial.

Ademais, tratando-se de nulidade de natureza relativa, a matéria deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, sob pena de convalidação.

No mais, afiro que a instrução processual foi conduzida regularmente, com a observância do contraditório e ampla produção probatória.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e amparada em conjunto probatório robusto, não havendo qualquer indício de que a substituição funcional tenha influenciado o desfecho condenatório.

Tem-se em pauta, portanto, o que se costuma chamar de nulidade de algibeira, nada mais.

A propósito, a jurisprudência nacional é pacífica a entender que a prolação de sentença por juiz diverso daquele que instruiu o feito, por si só, não gera nulidade, salvo prova de prejuízo efetivo à ampla defesa,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2o do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3o” (HC 123873, Relator (a): LUIZ FUX, DJe 18.12.2014). 4. No caso concreto, o juiz sentenciante foi designado para atuar no feito por estar nomeado como cooperador no programa CGJ-APOIA, voltado à diminuição do acervo excedente da primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 224599 SC, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)”

“REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO REQUERENDO NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. MAGISTRADO RESPONSÁVEL PELA INSTRUÇÃO DO FEITO REMOVIDO PARA OUTRA COMARCA DESTE ESTADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

(TJ-PR 0026227-79.2018.8 .16.0000 Paranaguá, Relator.: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 11/02/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2019)”

“REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO REVISIONAL FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (CPP, ART. 621, I). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POR MAGISTRADO DIVERSO DAQUELE QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MAGISTRADA PROMOVIDA A OUTRA COMARCA E SUCEDIDA POR JUIZ LEGALMENTE INVESTIDO PARA ATUAR COMO COOPERADOR NA UNIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DO ART. 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. Ainda que o princípio da identidade física do juiz tenha sido introduzido no âmbito do processo penal (Código de Processo Penal, art. 399), sua incidência deve levar em conta as peculiaridades forenses, que, in casu, ocorreu com a designação de juiz substituto em razão da falta de titular da vara especializada. Assim, tratando-se de decisão proferida por juiz designado para responder pela unidade judiciária, não há falar em violação de tal princípio. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSENCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO ERRO TÉCNICO NA APRECIAÇÃO DA PROVA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO DEVE SER UTILIZADA COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O MANEJO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E JULGADA IMPROCEDENTE. (TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 5065163-27.2022 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lucas Pacheco, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 28-06-2023). (TJ-SC - Revisão Criminal (Grupo Criminal): 5065163-27.2022.8 .24.0000, Relator.: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 28/06/2023, Segundo Grupo de Direito Criminal)”

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, clara alegação de nulidade de algibeira, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita relevante ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Conclusivamente, a decisão combatida não encerra qualquer erro judiciário a demandar correção.

Dispositivo.

Portanto, em consonância com o parecer, julgo a revisão criminal
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026